Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-13.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSO – Descabida a pretensão da parte autora apelante quanto à inversão do ônus da prova, visto que a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da causa, independentemente da imputação do ônus probatório.
CONSÓRCIO – Aplicável a LF 11.795/08 ao caso dos autos, uma vez que o contrato de consórcio objeto da ação foi celebrado em data posterior a 09.02.2009, quando a LF

Ementa:
PROCESSO – Descabida a pretensão da parte autora apelante quanto à inversão do ônus da prova, visto que a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da causa, independentemente da imputação do ônus probatório.
CONSÓRCIO – Aplicável a LF 11.795/08 ao caso dos autos, uma vez que o contrato de consórcio objeto da ação foi celebrado em data posterior a 09.02.2009, quando a LF 11.795/08 entrou em vigor, porque ajustado em 18.02.2013 – A devolução do montante devido a título de parcelas pagas ao consorciado desistente ou excluído, caso da parte autora, deve ser efetivada em até 30 dias após o encerramento do plano, como tal considerada a data prevista para entrega do último bem, a teor da orientação do Eg. STJ, aplicável ainda que em contratos celebrados após a vigência da LF 11.795/08 (AgInt na Rcl 30.812/SE) – Manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação, com rejeição do pedido de devolução imediata do montante devido a título de parcelas pagas.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589
Registro: 2020.0000131564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000965-13.2018.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante IZAEL
DONIZETI
ROSA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelada
EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
2
VOTO no 35215
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589
Comarca: São Simão Vara Única
Apelante: Izael Donizeti Rosa (Assistência Judiciária)
Apelado: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
PROCESSO Descabida a pretensão da parte autora apelante
quanto à inversão do ônus da prova, visto que a prova documental
produzida é suficiente para o julgamento da causa,
independentemente da imputação do ônus probatório.
CONSÓRCIO Aplicável a LF 11.795/08 ao caso dos autos, uma
vez que o contrato de consórcio objeto da ação foi celebrado em
data posterior a 09.02.2009, quando a LF 11.795/08 entrou em
vigor, porque ajustado em 18.02.2013 A devolução do montante
devido a título de parcelas pagas ao consorciado desistente ou
excluído, caso da parte autora, deve ser efetivada em até 30 dias
após o encerramento do plano, como tal considerada a data
prevista para entrega do último bem, a teor da orientação do Eg.
STJ, aplicável ainda que em contratos celebrados após a vigência
da LF 11.795/08 (AgInt na Rcl 30.812/SE) Manutenção da r.
sentença, que julgou improcedente a ação, com rejeição do pedido
de devolução imediata do montante devido a título de parcelas
pagas.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 154/159, acrescenta-se que
a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, com base no art. 487, I do CPC,
julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pela exordial. Condeno a parte autora nas
despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, na forma dos artigos 82, §2o, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por se
tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do
mesmo diploma.”
Apelação da parte autora (fls. 164/168), sustentando que: (a)
“Encontramos decisões do STJ que confirmam que o consumidor desistente de um
consórcio 'novo', após a Lei no 11.795/2008 tem direito à devolução imediata”; (b) “o CDC
estabelece como nula de pleno direito quaisquer cláusulas contratuais tendentes a
estabelecer a perda total das prestações pagas pelo consumidor, em casos de rompimento
prematuro do contrato”; e (c) deve ser observada a inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
3
O recurso foi processado, com resposta da parte ré (fls.
175/194), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante, é que o recurso seja
provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
2. A apelação da parte autora, nos termos em que oferecida,
devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão somente, as
deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e
1.013, do CPC/2015, ou seja, as relativas à devolução imediata das parcelas pagas, além de
questões reflexas relativas a essas questões.
As deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por
recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto que
com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença recorrida,
não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser total
ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do recurso só
atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a
decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do recurso não foi
conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque
sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a
tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do
original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante
em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á
correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame
de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como
consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de
reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
4
3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. Descabida a pretensão da parte apelante quanto à
inversão do ônus da prova, visto que a prova documental produzida é suficiente para o
julgamento da causa, independentemente da imputação do ônus probatório.
Anota-se que, na espécie, além da r. sentença não ter
fundamentado o julgamento de improcedência na inversão do ônus da prova, no caso dos
autos, a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da causa,
independentemente da imputação do ônus probatório.
Neste sentido, a orientação dos seguintes julgados extraídos
dos sites: (a) do Eg. STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CRUZADOS NOVOS
BLOQUEADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTRATOS RELATIVOS AOS
VALORES BLOQUEADOS DAS CONTAS DE POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. DESNECESSIDADE. AUTOS INSTRUÍDOS COM DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. 1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos
dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal
da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula
211/STJ. 2. Não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar
indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é
perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto,
ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não
está obrigado. 3. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do
CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo
regimental. 4. In casu, não há falar em violação do art. 9o, § 1o, da Lei n. 8.024/90, haja
vista que não há necessidade de determinar a inversão do ônus da prova, porquanto o
Tribunal de origem afirma que os extratos já foram suficientemente juntados aos
autos pelo próprio pelo exequentes. 5. Ausente similitude fática que demonstre a
divergência jurisprudencial invocada, pois enquanto o recorrente colacionou acórdãos
paradigmas que tratam de situações em que o autor não conseguiu provar o alegado por não
ter acesso aos extratos das contas de poupança, determinando o Poder Judiciário a inversão
do ônus da prova, no presente caso, o Tribunal de origem consignou que os documentos
necessários ao deslinde da controvérsia já se encontravam nos autos. Agravo regimental
improvido.” (STJ AgRg no REsp 1366609 / RJ, rel. Min. Humberto Martins, j.
28.05.2013, DJ 05.06.2013 destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de
Justiça: (b.1) “PROVA Ônus Inversão pleiteada pela autora em ação declaratória em
razão de indícios de agiotagem Desnecessidade Dinâmica de produção de provas que
torna ineficaz o pedido Decisão interlocutória e sentença mantidas Análise
prejudicada - Agravo retido da autora improvido. PROVA - Documento Pedido de
ofício à Prefeitura Municipal e Receita Federal para apuração da validade do contrato de
'factoring' Desnecessidade Validade que pode ser aferida pelos documentos carreados aos
autos Agravo retido da autora improvido. CONTRATO Fomento mercantil
Descaracterização Realização de contrato de mútuo através de desconto de títulos Nota
promissória dada como garantia Operação análoga a das instituições financeiras -
Impossibilidade de cobrança de juros acima de 1% a.m. Verificado contrato de mútuo -
Sentença mantida Recurso da ré improvido. SENTENÇA Julgamento “citra petita”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
5
Inocorrência Análise de todos os pedidos feitos pela autora Pedido genérico relativo à
declaração de nulidade de todas as relações jurídicas e contratos estabelecidos com a ré
Impossibilidade de acolhimento Contratos que estão sendo discutidos em ações autônomas
Coisa julgada Recurso adesivo da autora improvido. CONTRATO Mútuo Cobrança de
valores indevidos Art.940 do Código Civil Restituição em dobro - Inadmissibilidade Boa-
fé de ambas as partes não verificada Recurso adesivo da autora improvido.” (TJ/SP,
Apelação Cível no 0038023-69.2010.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
J.B. Franco de Godoi, j. 15.02.2012
destaque não consta do original) e (b.2)
“PRELIMINAR Ilegitimidade passiva da Municipalidade Inocorrência Dever de
conservação de bens públicos municipais Árvores plantadas no passeio público enquadram-
se neste conceito Preliminar afastada. AGRAVO RETIDO Cerceamento de defesa
Inocorrência Observação do devido processo legal Prazo igualitário para ambas as partes
apresentarem memoriais Devida observância dos princípios da igualdade entre as partes
Oportunidade de oferecimento de memoriais que preservou o princípio da ampla defesa e
do contraditório Recurso incidental não provido. AGRAVO RETIDO Inversão do ônus
da prova determinada Relação de consumo Inexistência O artigo 3o, do CDC não é
aplicável à espécie ante a falta de contraprestação pecuniária Inversão que se
mostrou descabida Desnecessidade alteração do julgado já que o magistrado não
pautou sua sentença na referida inversão Falta de interesse recursal superveniente
Agravo não conhecido. MULTA Embargos de declaração considerados protelatórios
Reforma que se impõe A tese sustentada pela embargante tinha base jurídica minimamente
razoável, não resvalando os limites da improbidade processual, estes sim motivadores das
sanções de que trata o artigo 538, parágrafo único do Código de Processo Civil Multa
afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Queda de árvore sobre veículo que
transitava em via pública no Município de Santos Causa do acidente atribuída ao corte
amadorístico das raízes da árvore, por empresa privada do ramo da construção civil Dever
de fiscalização e manutenção das árvores Acidente que não se enquadra como mero
infortúnio natural, sendo patente o dever objetivo de cuidado e adequado manejo das
espécies vegetais que ladeiam as vias e logradouros públicos Precedentes jurisprudenciais
Apelação da Municipalidade não provida Reexame necessário não provido Apelação da
empresa Construlopes provida em parte, tão somente para afastar a aplicação da multa de
que trata o artigo 538, do Código de Processo Civil.” (TJ/SP, Apelação Cível no
0075451-56.2008.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fermino Magnani
Filho, j. 13.05.2013 destaque não consta do original).
3.2. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a autora, pessoa física, como destinatário final, é de consumo.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “ RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE NA RELAÇÃO DAS EMPRESAS
ADMINISTRADORAS
DE
CONSÓRCIO
E
OS
CONSUMIDORES
CONSORCIADOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 515 DO CPC. 1. O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
6
consórcios e seus consumidores consorciados. Precedentes. 2. O julgamento realizado
de ofício pelo Tribunal de origem ofende o princípio tantum devolutum quantum
appellatum, previsto no artigo 515 do CPC. Precedentes. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 1128777/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 30/10/2012, o
destaque não consta do original).
Oportuno salientar que: (a) Nos termos da Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”; e (b)
equiparam-se às instituições financeiras as administradoras de consórcio. Nesse sentido, a
orientação do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site: “DIREITOS COMERCIAL E
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRADORA DE CONSORCIO. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. SUJEIÇÃO A LEI 6.024/74. [...] I - TENDO A ADMINISTRADORA
DE CONSORCIO POR OBJETIVO ANGARIAR DINHEIRO DE TERCEIROS
PARA A AQUISIÇÃO DE DETERMINADOS BENS, RECEBENDO ESSES
VALORES, MANTENDO-OS EM SEU NOME E PODENDO INCLUSIVE APLICA-
LOS,
CARACTERIZA-SE
ELA
COMO
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,
SUJEITANDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOS TERMOS DA LEI 6.024/74.[...]” (STJ-4a Turma, REsp 92805, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 16.04.98, o destaque não consta do original).
3.3. Para contratos firmados durante a vigência da LF no
11.795/08, cuja vigência iniciou-se 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação, e
aplicável aos contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor, caso dos autos,
esse Relator passa a adotar a orientação de que: (a) a devolução do montante devido a
título de parcelas pagas ao consorciado desistente ou excluído, caso da parte autora, deve
ser efetivado no momento da contemplação, nos termos do art. 22, § 2o da LF 11.795/08,
ou, caso não tenha sido contemplado, em até 30 dias após o encerramento do plano, como
tal considerada a data prevista para entrega do último bem, incidindo os juros de mora, na
taxa legal de 1% ao mês, a partir da respectiva data de vencimento da obrigação, nos exatos
termos do art. 397, caput, do CC; e (b) a correção monetária deve incidir a partir do
pagamento de cada parcela a ser restituída e com base em índice que melhor reflita a
desvalorização da moeda e não com base na variação do bem objeto do consórcio, sendo
certo que os índices da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais elaborada de acordo com a jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de
Justiça, publicada mensalmente no Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário, é
adequada para esse fim.
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira aplicação à
espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO
ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU
EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO.
RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA
VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA
VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de
apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos
Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a
jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
7
disciplinada pela Resolução-STJ 12/2009. 2. Os fundamentos que basearam a
orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que
"é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de
consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados
na vigência da Lei 11.795/2008. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (2a Seção,
AgInt na Rcl 30.812/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/09/2018, o destaque não
consta do original); e (b) “DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 1.042, CPC/15), interposto
por
CAIXA
CONSÓRCIOS
S/A
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS,
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 263, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO. GRUPO
DE CONSÓRCIO. IMÓVEL. CONSORCIADA DESISTENTE. PRAZO PARA
RESTITUIÇÃO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
PREJUÍZO. SEGURO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. 1. A
restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio é devida,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente
para o encerramento do plano, ainda que em contratos celebrados sob a égide da Lei n°
11.795/08. Jurisprudência do STJ. 2. Incabíveis a aplicação da cláusula penal e a retenção
do valor pago para o fundo de reserva, vez que ausente a comprovação de que a
administradora tenha sofrido efetivo prejuízo em decorrência da saída da consorciada do
grupo. 3. Não comprovada a pactuação quanto ao seguro de vida cobrado no contrato,
mister sua restituição a consorciada desistente. APELAÇÃO CONHECIDA E
DESPROVIDA. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados na origem (fls.
297-301, e-STJ). Nas razões do recurso especial (fls. 306-329, e-STJ), o recorrente aponta,
além do dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 10o, 30 da Lei n. 11.795/08 e 53 do
CDC. Sustenta, em síntese: a) a validade da cláusula contratual a qual prevê o prazo de 60
(sessenta) dias da data da última assembleia de contemplação do grupo para devolução dos
valores; b) aplicação da multa contratual; c) a possibilidade de retenção dos valores pagos a
título de seguro; e d) a legalidade do fundo de reserva. Sem contrarrazões (fls. 338, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao reclamo (fls.
341-342, e-STJ), dando ensejo na interposição do agravo (fls. 347-352, e-STJ), no qual o
agravante pugna pela reforma da decisão impugnada. Sem contraminuta (fls. 356, e-STJ).
É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. 1. De início, impende consignar a
aplicabilidade das normas insertas no Código de Processo Civil de 2015 a este julgado,
com amparo no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016, tendo em vista a data de publicação do aresto recorrido. 2. No tocante à
apontada ofensa ao art. 30 da Lei 11.795/08, aduz o insurgente que o prazo para
devolução das parcelas deve ser de 60 (sessenta) dias a contar da realização da última
assembleia, conforme cláusula contratual. O Tribunal local, por sua vez, assim
decidiu: No que se refere à observância da cláusula contratual que estabelece o prazo
para restituição, é certo que o tema já ficou resolvido pelo STJ que, em sede de
Recurso Repetitivo, fixou entendimento no sentido de observância obrigatória do
prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, ainda que em contratos
celebrados após a vigência da Lei 11.795/08. (fls. 264, e-STJ). Como se vê, o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
8
recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de
consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano, consoante se extrai dos seguintes
precedentes:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula" (Súmula 518/STJ). 2. A deficiência da fundamentação do recurso inviabiliza a
exata compreensão da controvérsia, atraindo a incidência Súmula 284 do STF por analogia.
Precedentes. 3. "Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de
recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73), a administradora
do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o
encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou
excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso
temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de
juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.
Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a
liquidação do consórcio" (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016). 4. "Os juros de mora constituem
acessório em relação à obrigação principal, sujeitando-se ao mesmo prazo prescricional
dessa. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1439779/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017). 5. Agravo
interno desprovido. (AgInt no REsp 1112735/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 20/08/2018) AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO
ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU
EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO.
RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA
VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA
VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de
apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos
Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a
jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma
disciplinada pela Resolução-STJ 12/2009. 2. Os fundamentos que basearam a orientação
consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição
de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato,
e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do
plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl 30.812/SE, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. ART.
535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ARTS. 17 E 538 DO CPC/1973. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MÁ-
FÉ. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ. TÉRMINO DO GRUPO. PARCELAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
9
PAGAS. DEVOLUÇÃO POSTERIOR. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo
Civil de 1973 nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. Rever questão decidida com base no
exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça. 3. Tendo a adesão ocorrido antes da entrada em vigor da Lei no
11.795/2008, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até
30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo.
Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe
18/08/2017) RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA
DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao
grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo
previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) Desta forma, estando o
acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior acerca da
matéria, o recurso especial não merece prosperar, ante a incidência da Súmula n. 83 do
STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Quanto à alegada
ofensa aos arts. 10 da Lei n. 11.795/08 e 53 do CDC, alega o agravante que o contrato
firmado entre as partes estipula a incidência de multa em caso de rescisão antecipada.
Acerca da questão, assim entendeu a Corte local se pronunciou, in verbis: Quanto à
cláusula penal, é certo que sua retenção depende de prévia comprovação de que a saída da
consorciada do grupo foi causa de prejuízos à associação. (fls. 267, e-STJ) Com efeito, o
acórdão recorrido amolda-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual a cobrança da
cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela
administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Nesse sentido, confira-
se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
PAGAS.
CONSÓRCIO.
CLÁUSULA
PENAL.
EFETIVO
PREJUÍZO.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato
de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do
consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para
entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da
Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 17/04/2018). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
7/STJ.
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
10
COMPROVADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar
dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo
depende da efetiva prova do dano sofrido. 2. A revisão do entendimento do Tribunal de
origem a que chegou o Tribunal de origem quanto à existência de efetivo prejuízo exigiria
a análise das questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades do caso concreto, o
que é inadequado na via especial, nos termos da Súmula n.o 7/STJ. 3. Dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o devido cotejo analítico entre as hipóteses
apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados,
bem como menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos
arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 4. Não apresentação pela
parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram
a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp
1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA
DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos
da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a
título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da
efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp
871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de
1o/4/2008). 2. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa,
concluiu que a desistência do agravado não trouxe prejuízo ao grupo consorcial. A
modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguido,
demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial". 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012) 4. Por
fim, com relação à insurgência acerca da possibilidade de retenção dos valores pagos a
título de seguro, bem assim da legalidade do fundo de reserva, verifica-se que a parte não
cuidou de indicar qual o dispositivo de lei entende por violado, o que impede o exame da
pretensão, em razão do óbice contido na Súmula 284/STF. A admissibilidade do recurso
especial exige a clareza na indicação dos artigos de lei federal supostamente violados, bem
como a explanação precisa da medida em que o acórdão recorrido teria afrontado cada um
desses dispositivos, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido: AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - DECISÃO MONOCRÁTICA
NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. O art.
105, III, "a", da CF, ao dispor acerca da interposição de recurso especial, menciona a
ocorrência de violação à lei federal, expressão que não inclui os princípios. 1.1. A
admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei
federal supostamente contrariados, bem como a explanação precisa da medida em que o
acórdão recorrido teria afrontado cada um desses artigos, sob pena de incidência da Súmula
284/STF. 2. O Tribunal de origem não se manifestou acerca da tese relativa à exorbitância
dos honorários advocatícios e dos critérios previstos no art. 20, § 3o, do CPC/73. Diante
desse quadro, deveria a parte, ao interpor o recurso especial, alegar a afronta ao art. 535 do
CPC/73 apontando a aludida omissão, sob pena de incidência da Súmula 211/STJ. 3. O
enunciado administrativo no 2 do STJ determina que, na hipótese de recursos interpostos
contra decisões publicadas na vigência do CPC/73, devem ser exigidos os requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
11
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência desta Corte. Dessa forma, inviável a aplicação do art. 1.025 do CPC/2015 de
forma a afastar a incidência da Súmula 211/STJ ao caso. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 826.592/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).[Grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
PERTENCENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO
INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. 1 - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de
declaração. 2 - A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3 - A ausência de
decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição
de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4 - O acórdão
recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5
- Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1410825/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe
04/12/2017).[Grifou-se] Inafastável, na hipótese, a incidência da Súmula 284/STF. 5. Do
exposto, nego provimento ao agravo e, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se em
10% os honorários arbitrados na origem, em favor da parte recorrida. Publique-se. Intime-
se.” (AREsp/GO 1511826, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação: 05/08/2019, o
destaque não consta do original).
Quanto ao entendimento de que a correção monetária das
parcelas pagas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita
a desvalorização da moeda e não com base na variação do bem objeto do consórcio, sendo
certo que os índices da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais elaborada de acordo com a jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de
Justiça, publicada mensalmente no Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário, é
adequada para esse fim, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ, que esse
Relator passa a adotar: () “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
CONSÓRCIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ÍNDICE
APLICÁVEL.
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. CLÁUSULA PENAL. EXCLUSÃO. CONSÓRCIO. RETENÇÃO. PROVA DO
PREJUÍZO. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto por
MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS LTDA em face da
decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado na alínea "a" do art. 105,
III, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado: CONSÓRCIO - INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL
COMPENSATÓRIA
-
INADMISSIBILIDADE,
SEM
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO
CORREÇÃO MONETÁRIA-PELA-TABELA-PRÁTICA-DO-TJSP- e
SÚMULA 35, STJ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE - COMPENSAÇÃO VEDADA - APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA -
APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. (e-STJ, fl. 203) No recurso
especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 408, 410, 416, do CC/02; ao artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
12
53, § 2o, do CDC; aos artigos 10, § 5o, 27, § 1o e 30, da Lei 11.795/08, sustentando a
legalidade dos descontos das cláusulas penais 26 e 27 do contrato de consórcio. Discorda
da correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, devendo
ocorrer pelo preço médio do bem. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Passo a
decidir. O recurso especial não merece prosperar. Primeiramente, cumpre esclarecer
que o juízo de admissibilidade do presente recurso será realizado com base nas normas do
CPC/15 e com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, conforme disposto no Enunciado Administrativo n. 3/STJ. (...) No que
concerne à correção monetária, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a
"atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base
em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à
variação do valor do bem objeto do consórcio" (AgRg no AREsp 260.721/MS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013).
Nesse sentido: CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
REDUTOR. ART. 53, § 2o, DO CDC. PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA
ADMINISTRADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. I - A
possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos
prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo
sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio. II - A atualização monetária das
parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a
desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do
consórcio. Recurso não conhecido. (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 11/03/2008, DJe 01/04/2008 - grifou-se) CIVIL.
CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES. ÍNDICE DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. As prestações pagas a título de consórcio devem ser devolvidas ao
consorciado desistente, com correção monetária de acordo com índices que melhor reflitam
a desvalorização da moeda. (AgRg no REsp 324.147/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler,
Terceira Turma, julgado em 09/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 227 - grifou-se) Na espécie, o
Tribunal de origem decidiu que: De acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ,
"incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em
virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio", a partir de
cada recolhimento, pela tabela utilizada nos cálculos judiciais e não pelo valor do bem
objeto do consórcio. (e-STJ, fl. 204 - grifou-se) (...) Sendo assim, a revisão do julgado não
pode ocorrer, pois está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Advirta-
se, por fim, que eventual recurso interposto contra este decisum estará sujeito às normas do
CPC/2015, conforme Enunciado Administrativo n. 3/STJ. Ante o exposto, conheço o
agravo para, desde logo, negar provimento ao recurso especial.” (AREsp 1491379/SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 25/06/2019, o destaque não
consta do original); e (b) “DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 1.042 do CPC/15),
interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, contra
decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c",
da Constituição Federal. O apelo extremo, a seu turno, desafia acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 205, e-STJ): Devolução de
importâncias pagas. Consórcio. Encerramento do grupo. Lei no 11.795/08 que não se aplica
aos contratos pretéritos. Devolução dos valores pagos, que deverão ser corrigidos
monetariamente a partir do desembolso (Súmula 35 do STJ). Taxa de administração que
deve ser deduzida do valor a ser restituído, mas não no percentual de 20%, em decorrência
da ausência de previsão contratual a respeito. Cláusula penal ( § 2o do artigo 53 do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
13
Necessidade de demonstração, pela administradora de consórcio, dos prejuízos acarretados
ao grupo de consórcio, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 333,II, CPC). Sentença
mantida. Recurso não provido. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados
(fls. 263-267, e-STJ). Em suas razões de recurso especial (fls. 270-301, e-STJ), a recorrente
aponta violação aos arts. 5o, § 3o, 22 e 30 da Lei 11.795/08 e 416 do Código Civil e 53, § 2o
do CDC. Sustenta, em síntese: a) o negócio jurídico realizado sob a forma de consórcio é
válido; b) legalidade da taxa de administração e fundo de reserva contratados; c) não há
irregularidade na forma de correção monetária e d) a desistência do contrato enseja na
multa contratual. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de fl. 374, e-
STJ. Em sede de juízo provisório de admissibilidade (fls. 375-377, e-STJ), o Tribunal de
origem inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento da incidências das Súmulas 07/STJ
e pela ausência de comprovação do dissídio pretoriano. Daí o agravo (fls. 380-388, e-
STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência, no qual a recorrente
refuta os óbices aplicados pela Corte estadual. Contraminuta às fls. 417-432, e-STJ. É o
relatório. Decido. A insurgência recursal não prospera. (...) 2. Em relação à
atualização monetária das parcelas a serem restituídas, o STJ possui entendimento de
que a correção deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a
desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto
do consórcio, a saber: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL
COM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ÍNDICE APLICÁVEL. VINCULAÇÃO À
VARIAÇÃO DO VALOR DO BEM. DESNECESSIDADE. 1. A recorrente deixou de
indicar o dispositivo de lei federal violado ao apresentar a divergência jurisprudencial, não
cumprindo com os requisitos de conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula
284 do STF. Precedentes. 2. A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve
ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não
corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio. 3. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 260.721/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013) CONSÓRCIO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. REDUTOR. ART. 53, § 2o, DO CDC. PROVA
DO PREJUÍZO. ÔNUS DA ADMINISTRADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ÍNDICE APLICÁVEL. I - A possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual
a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da
efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio. II - A
atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em
índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do
valor do bem objeto do consórcio. Recurso não conhecido. (REsp 871.421/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe
01/04/2008) No particular, o órgão julgador assim decidiu (fl. 208, e-STJ): A correção
monetária é devida, desnecessária qualquer consideração a respeito em face do teor
da Súmula 35 do STJ, aplicável ao caso e que enuncia: "Incide correção monetária
sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude de retirada ou
exclusão do participante de plano de consórcio." A correção monetária é devida a
partir do pagamento de cada parcela, e não somente após o encerramento do grupo,
pois mera atualização do valor da moeda não caracteriza acréscimo patrimonial, mas
mera recomposição do poder de compra da moeda, aviltada pela inflação. Como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
14
vê, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste
Tribunal, conforme se infere dos seguintes julgados: CIVIL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.CABIMENTO,
NO
ENCERRAMENTO
DO
GRUPO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS
ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2o, 30 E 32 DA LEI No 11.795/08; E 14 E 26, I, DA
CIRCULAR No 3.432/09. [...] 5. Nos termos do enunciado no 35 da Súmula/STJ, incide
correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do
participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança
ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento,
resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de
uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo
da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na
proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira
receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os
participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive
os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo
para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do
CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso
especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (REsp
1.363.781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/3/2014, DJe 26/3/2014 - grifou-se) RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO
CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1.
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores
vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em
até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010
- grifou-se). Incidência, na hipótese, a Súmula 83/STJ. (...) 5. Do exposto, nego
provimento ao agravo (...)” (AREsp 1038621/SP, rel. Min. Marco Buzzi, data da
publicação: 24/05/2019, o destaque não consta do original).
Os índices empregados pela referida Tabela são os aplicáveis
no caso em questão, visto que são os índices oficiais que refletem a real inflação existente e
os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência predominante. Observa-se que,
quanto aos índices de atualização monetária, a referida Tabela prevê o emprego dos
seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN "pro-rata"; (d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89:
10,14% (conforme STJ, índice de fev/89); (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a
fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-
r do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em
diante).
Por fim, quanto à incidência de juros moratórios de 1% ao
mês a partir do dia seguinte à data da assembleia de contemplação, ou, no caso não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
15
sido contemplado, decorrido o prazo de 30 dias após o encerramento do plano, a orientação
do julgado extraído do site deste Eg. Tribunal de Justiça: “CONSÓRCIO Aquisição de
bem imóvel Aplicação do CDC - Desistência da consorciada Possibilidade Contrato
resilido pela autora - Restituição imediata das importâncias pagas ou quando da
contemplação da consorciada - Descabimento Restituição em até 30 dias após o
encerramento do grupo Admissibilidade Posição do Colendo STJ firmada em sede de
recurso repetitivo Dedução da taxa de administração e de seguro somente até a data da
contemplação da carta Descabimento Remuneração da atividade da administradora e
benefícios do seguro prestamista que não consistem em cláusula abusiva Redução do
montante a ser restituído à Autora em razão de cláusula penal Inadmissibilidade
Cláusula abusiva. CORREÇÃO MONETÁRIA Termo inicial - Incidência a partir das
datas dos pagamentos das parcelas Súmula 35 do Colendo STJ - Aplicação do INCC
como índice de correção Descabimento Correção monetária pelos índices oficiais da
tabela prática deste Tribunal de Justiça Correção monetária das parcelas a serem
restituídas deve ser realizada com base no índice que melhor reflita a desvalorização da
moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio
Precedentes. JUROS DE MORA Termo inicial Na restituição das parcelas pagas
por consorciado desistente ou excluído, os juros moratórios incidem a partir de
quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sucumbência mínima da autora Manutenção dos
ônus sucumbenciais impostos à ré pela sentença recorrida. Recurso da ré parcialmente
provido e recurso da autora desprovido.” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1004762-79.2016.8.26.0358, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 12/08/2019, o destaque não
consta do original).
3.4. Na espécie, as partes firmaram Contrato de Consórcio,
conforme proposta de adesão no 2130527, em 18.02.2013 (fls. 14), data posterior a
09.02.2009, quando a LF 11.795/08 entrou em vigor, tendo sido previsto, no que interessa
ao julgamento do presente recurso, as seguintes cláusulas: (a) “Cláusula 38 - Antes da
contemplação, o CONSORCIADO que solicitar formalmente o seu desligamento do grupo,
será considerado EXCLUÍDO” (fls. 38); e (b) Cláusula 40.1 “Os CONSORCIADOS
EXCLUÍDOS não contemplados durante o prazo de duração do grupo na forma da cláusula
16 farão jus aos seus respectivos valores contribuídos ao fundo comum, na última
assembleia de contemplação do grupo, cujo valor será calculado com base no valor do
crédito vigente na data dessa referida assembleia” (fls. 83).
Conforme revelam as mídias mencionadas a fls. 134, a parte
autora desistiu do consórcio, após efetuar o pagamento dos valores indicados a fls. 90,
sendo certo que, em ligação feita à central de atendimento, a parte autora foi esclarecida
que, caso não fosse contempladas, independentemente da condição de desistente ou
excluída por falta de pagamento, a devolução do montante devido ocorreria somente após o
encerramento do plano.
3.5. No que interessa ao julgamento da presente ação, com
base nas premissas supra aplicadas ao caso dos autos, envolvendo restituição de valores à
parte consorciada desistente, reconhece-se que:
(a) aplicável a LF 11.795/08 ao caso dos autos, uma vez que
o contrato de consórcio objeto da ação foi celebrado em data posterior a 09.02.2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-13.2018.8.26.0589 -Voto no
16
quando a LF 11.795/08 entrou em vigor, porque ajustado em 18.02.2013 (fls. 14); e
(b) a devolução do montante devido a título de parcelas pagas
ao consorciado desistente ou excluído, caso da parte autora, deve ser efetivada em até 30
dias após o encerramento do plano, como tal considerada a data prevista para entrega do
último bem, a teor da orientação do Eg. STJ, aplicável ainda que em contratos celebrados
após a vigência da LF 11.795/08 (AgInt na Rcl 30.812/SE).
Disto decorre que improcedem as alegações da parte autora
apelante, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou
improcedente a ação, com rejeição do pedido de devolução imediata do montante devido a
título de parcelas pagas.
4. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o percentual da
condenação da verba honorária, por se mostrar adequado ao caso dos autos.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com majoração
da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator